Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720303-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOSE CARLOS LEONARDE REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA DA CUNHA LEONARDE DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 157007576, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por JOSE CARLOS LEONARDE, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de tutela provisória de urgência visando “que a Requerida SUSPENDA a cobrança da fatura especial, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica do imóvel que se encontra em fase de discussão do débito e que retire o nome do Requerente nos órgãos de proteção de crédito”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, visto que passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Nesse contexto, não identifico a probabilidade do direito, vez que necessária ampla dilação probatória a fim de se averiguar a validade do ato administrativo que procedeu à medição do consumo de energia elétrica, sendo, portanto, necessária a efetivação do contraditório e da ampla defesa. Contudo, para evitar perigo de dano, impõe-se obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. SUBSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640316, 07182856220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela para determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 202828, até o julgamento do mérito, salvo se por motivo diverso do TOI n. 138047, sob pena de multa diária no valor R$500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois a agravante-ré informa naqueles autos que já cumpriu a decisão liminar para restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora objeto da lide (id. 159834617, pág. 2). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora